Tribunal: TJDFT
Processo: 0716250-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716250-45.2021.8.07.0007 RECORRENTES: JOEL SANTANA DE MENESES, NATIANE NASCIMENTO ALMEIDA DE MENEZES RECORRIDO: EDSON SABINO DA SILVA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. BEM PÚBLICO. LIDE ENTRE PARTICULARES. ACESSÃO INVERSA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese, trata-se de lide travada entre particulares versando sobre terras públicas, pretendendo os autores a acessão inversa dos direitos sobre o lote posto “sub judice” mediante pagamento de indenização ao réu (parágrafo único, art. 1.255, Código Civil), ou, subsidiariamente, o direito de serem indenizados pelas acessões realizadas no imóvel (art. 1.255, “caput”, Código Civil). 2. Ambas as partes litigantes tinham, ao tempo da elaboração dos instrumentos de cessões de direitos, plena consciência e informação acerca das irregularidades do lote posto "sub judice”, notadamente a indevida ocupação de bem público. 3. Por se tratar de bem público, não poderiam as partes litigantes terem negociado a respeito como fizeram, uma vez que nenhum direito teria o vendedor a transmitir ao adquirente, motivo pelo qual não há que se falar em direito à acessão inversa sobre o bem, sequer indenização a ser paga pelo réu aos autores, porquanto, além de ilícito o objeto (alienação por particular de imóvel ou direitos relativos a bem público), seria expressamente proibido por lei (venda de parcela de loteamento/desmembramento não registrado). 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 884 e 1.255, ambos do Código Civil, bem como 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), sustentando que a negativa de indenização por acessão implica enriquecimento ilícito do recorrido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no REsp n. 2.080.760/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Melhor sorte não socorre o recurso especial em relação ao suposto malferimento do artigo 4o da LINDB, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “inexiste contradição no caso de ser afastada a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 ou de não se conhecer do Apelo Nobre por ausência de prequestionamento. É perfeitamente possível que o aresto recorrido encontre-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidido à luz dos preceitos jurídicos invocados pela parte postulante.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). O apelo especial tampouco comporta seguimento quanto à indicada violação aos artigos 884 e 1.255, ambos do Código Civil, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência sumulada da Corte Superior. Sobre o tema: “Inafastável a conclusão de que o acórdão proferido pela instância ordinária está em sintonia com a iterativa jurisprudência desta Corte, consubstanciada na Súmula n. 619: "a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias". (AgInt no AREsp n. 2.286.112/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009